Tribunal: TJDFT
Processo: 0738778-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. EXTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. Não há que se falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando sequer dúvidas quanto à compreensão do julgado.

3. A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

4. Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e da contradição.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.